Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713852-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA RECORRIDO: FABIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DESPACHO Retifique-se a autuação para a classe Agravo de Instrumento. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o levantamento do sobrestamento e determinação de rejulgamento do agravo de instrumento, considerando a tese firmada pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.153, nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido.” (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). – grifei. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator